Tribunal: TJMT
Processo: 1007373-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENATA CRISTINA MACHADO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, de no 1009388-32.2022.8.11.0041, ajuizada em face de RTEN COMÉRCIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA e OUTRO(s), indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão de processos trabalhistas e demais execuções existentes em nome da agravante, que esteja atrelado ao nome desta como sócia da empresa ora agravada, oficiando-se à Justiça do Trabalho de Cuiabá-MT.
Para tanto, a agravante fala que, no ano de 2000, perdeu seus documentos pessoais em sua cidade, Tatuí-SP, e que nunca esteve em Cuiabá-MT.
Alega que tem sido vítima de fraude, na qual criminosos abriram empresa em seu nome, se tornando devedora de créditos trabalhistas.
Destaca que, confrontando as assinaturas constantes em seus documentos pessoais com as exaradas no contrato social da empresa agravada, na qual figura como sócia, é perceptível a divergência existente entre elas.
Posto isso, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada nesta instância recursal.
É que, como bem ficou registrado na decisão agravada, dos documentos acostados à inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito da autora para que seja determinada suspensão dos processos em seu desfavor na Justiça do trabalho, mormente, porque não ficou devidamente demonstrado qualquer indício de fraude acerca de seu ingresso no quadro societário da empresa agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.